Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-21.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002722-21.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ELIANE MENDES DA SILVA - CPF: 023.922.571-67 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº 1002722-21.2024.8.11.9005.

Impetrante: ELIANE MENDES DA SILVA.

Autoridade Coatora: Dr. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: BANCO DO BRASIL SA.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e julgou deserto o recurso inominado interposto no processo nº 1020088-16.2024.8.11.0003. A impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita foi devidamente fundamentada e se a impetrante comprovou a insuficiência de recursos para custear o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz somente pode indeferir o pedido caso haja nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

A impetrante comprovou documentalmente sua condição financeira, não havendo nos autos prova que afaste sua alegação de insuficiência de recursos.

A negativa imotivada do benefício viola o direito líquido e certo da impetrante, justificando a concessão da segurança para garantir a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para tornar definitiva a liminar e deferir os benefícios da justiça gratuita à impetrante.

Tese de julgamento:

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a parte comprova a insuficiência de recursos e não há nos autos elementos que afastem essa condição, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

O indeferimento imotivado do pedido de gratuidade da justiça viola direito líquido e certo, justificando a concessão de segurança em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº 1020088-16.2024.8.11.0003, julgando-o deserto.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº 1020088-16.2024.8.11.0003.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, a impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita a impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025